Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-84.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. ASTREINTES AFASTADAS NO CASO CONCRETO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a liberação parcial da quantia depositada pela recorrida a título de astreintes em seu favor.
2. Alega o recorrente que o prazo para cumprimento de sentença teve início em 05/11/2024, com a intimação da sentença condenatória, razão pela qual faz jus ao valor arbitrado como astreintes, porquanto o cumprimento da obrigação ocorreu apenas em 11/02/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve cumprimento intempestivo da obrigação apto a ensejar a condenação da recorrida em astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM).
5. No caso dos autos, a parte requerida foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer apenas em 13/01/2025, findando o prazo em 11/02/2025. Assim, demonstrado o cumprimento em 12/02/2025, não merece reparo a sentença que impôs o pagamento da multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por um dia de atraso e determinou a liberação do valor remanescente em favor da ré.
6. Importante esclarecer que a parte da sentença que fixou a incidência da multa não transita em julgado. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, ou determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento. No Tema Repetitivo no 706, o STJ consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos Relevantes: CPC/15, art. 537, § 1o.
Jurisprudência Relevante: Súmula 410 do STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. Tema Repetitivo no 706 STJ.